Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707486-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0710030-95.2021.8.07.0018, ajuizado por DILMA SOARES AGUIAR DUPIM (exequente) em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para homologar a planilha de cálculo do devedor (ID 115380949, do processo de origem). Ademais, por se tratar de execução individual de sentença coletiva, a decisão consignou que os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de ID. 86800090, origem, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor homologado. Condenou, ainda, a exequente/agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 200,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em benefício dos patronos do DF. Em suas razões recursais (ID 33394207), o agravante afirma que o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por entender estar presente a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de 10% dos honorários em sede de impugnação. Argumenta que é incabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários em sede de impugnação. Alega que, tendo a impugnação sido acolhida, ainda que parcialmente, a verba honorária deveria ter sido fixada em favor do impugnante, considerando o valor decotado da execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da possibilidade de expedição de requisição de pagamento a qualquer momento. Ao final, pede que seja retificado a condenação na verba honorária. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão de ID 33479601. Em contrarrazões de ID 34339229, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM e outro pugnam pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de falta de interesse de agir, nos termos, do artigo 17 do CPC, tendo vista que o recorrente não teria sido condenado a pagar honorários sucumbenciais decorrentes do parcial acolhimento da impugnação. Intimado pelo despacho de ID 35795168, o agravante DISTRITO FEDERAL aduz possuir nítido interesse recursal quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios fixados na instância de origem. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em síntese, o agravante/executado DISTRITO FEDERAL interpôs o recurso a fim de reformar a decisão recorrida, que alegadamente teria lhe condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com efeito, para que reste clara a fundamentação do recorrente, transcreve-se, a seguir, o seguinte trecho elucidativo das razões recursais: Como se verifica dos autos, o douto juízo a quo, acolhera, parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal, e por entender estar presente sucumbência recíproca, condenou ambas as partes no pagamento de 10% de honorários em sede de impugnação. Todavia, com todo respeito, presente erro material e contradição na presente decisão, tendo em vista que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível condenação do impugnante ao pagamento de honorários. (...) Além disso, tendo a impugnação sido acolhida, ainda que parcialmente, para reduzir o montante devido, a verba honorária deveria ter sido fixada em favor do impugnante, considerado como base de cálculo o valor decotado. Assim, como de fato ficara confirmado o excesso de execução, a condenação ao pagamento dos honorários deve ser imposta ao exequente. (ID 33394207, p. 3/4) Como se vê, o agravante insurge-se contra a decisão de origem, sob o fundamento de que teria ocorrido a condenação de ambas as partes (exequente e executado), ao pagamento de honorários de sucumbência. Assim, nesse contexto, em seu pedido recursal, pugnou pela “retificação da condenação na verba honorário”. Entretanto, conforme indicado pelos agravados/exequentes, em sede de contrarrazões, carece ao DISTRITO FEDERAL interesse recursal para reformar a decisão que, supostamente, teria entendido pela sucumbência recíproca, tendo em vista que, na realidade, apenas e tão somente a agravada DILMA SOARES AGUIAR DUPIM restou condenada ao pagamento de tais verbas. Frise-se ainda que, ao contrário do que alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a verba honorária de 10% sobre o valor homologado diz respeito aos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença, em nada se relacionando com a verba de sucumbência. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão recorrida: Nesses termos, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação, para homologar a planilha de cálculo do DEVEDOR juntada no Id. 112412610. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de id. 86800090, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Condeno o credor ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 200,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em benefício dos patronos do DF. (ID 115380949, p. 6/7, g.n.) Desse modo, tendo em vista que, no caso, não houve a aludida condenação recíproca ao pagamento de honorários recursais, não há falar em interesse recursal do recorrente, nos termos do art. 17 do CPC (“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”), para reverter, repise-se, a inexiste condenação. Ademais, também se constata evidente violação à dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida, o que, igualmente, implica o não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Nesse sentido, confiram-se julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR CÁLCULOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA PRECLUSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. (...) (Acórdão 1408263, 07216324020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022, g.n.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Muito embora a Constituição Federal preveja o duplo grau de jurisdição, que se traduz com o julgamento do recurso, em regra, pelo colegiado, garantindo uma reanálise das decisões singulares, o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional passou a prestigiar outros princípios, como o da celeridade processual. No entanto, os recursos devem preencher condições mínimas para que possam ser conhecidos e analisados. 2. Os requisitos do agravo de instrumento estão previstos nos artigos 1.015 e 1.016 do Código de Processo Civil. Essa norma processual está em consonância com o princípio da dialeticidade, que exige a fundamentação específica para o recurso com delimitação dos fundamentos de direito e as razões da invalidação ou reforma da decisão. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1285568, 07127399420208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020, g.n.) Por fim, cabe verificar que o recorrente, ao se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, juntou a manifestação de ID 36211282, por meio da qual aduz possuir nítido interesse recursal quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios fixados na instância de origem. Igualmente, sem razão o recorrente quanto à pretensão de emenda às razões recursais. Em primeiro lugar, é de rigor destacar que tal manifestação apenas confirma que, na realidade, as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida. Como visto, no recurso, o agravante voltava-se contra a suposta condenação de honorários que lhe fora imposta pelo Juízo a quo. Entretanto, em nova manifestação, o recorrente alega que, em verdade, tem interesse em majorar a condenação de honorários de sucumbência arbitrados em seu favor, mas em montante aquém do devido. Não fosse isso o suficiente para obstar o trâmite do recurso, é cristalino perceber que a manifestação superveniente do recorrente, que ajusta as razões recursais, encontra óbice na preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO PERTENCE AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO 1. A interposição do recurso contra decisão diversa viola o dever de simetria entre as razões recursais e o que foi decidido na origem, caracterizando a violação do ônus processual de impugnar especificamente a decisão recorrida. 2. As razões recursais que se prestam a impugnar decisões distintas porque possuem fundamentos amplos, também, violam o Princípio da Dialeticidade. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação dos argumentos. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1424262, 07372927420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022, g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante do não conhecimento do recurso, não mais subsiste a necessidade de julgamento conjunto deste agravo de instrumento com o recurso conexo de no 0707760-21.2022.8.07.0000, conforme anteriormente determinado na decisão de ID 33479601, p. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora